Tribunal: TJDFT
Processo: 0721148-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL PARCIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do CPC, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de cinquenta (50) salários-mínimos.
2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar.
3. Agravo de instrumento provido.